Tribunal: STM
Processo: 7000293-52.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. SARGENTO DO EXÉRCITO. MAUS-TRATOS EM COAUTORIA. ART. 213 C/C O ART. 53, CAPUT, AMBOS DO CPM. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEOR DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACESSO AO SITE DO STM E AO SISTEMA EPROC. INSTABILIDADE OU PROBLEMA RELACIONADO ÀS INTIMAÇÕES DESTINADAS AOS USUÁRIOS EXTERNOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE “VÍRUS” NA REDE DE COMPUTADORES DOS CAUSÍDICOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. IN CASU, OS PROBLEMAS NARRADOS PELOS IMPETRANTES NÃO FORAM PROVOCADOS PELO TRIBUNAL, E SIM POR “[...] ATAQUE CIBERNÉTICO, ATRAVÉS DE VÍRUS NA REDE DE INTERNET [...]”, “[...] O QUE OCASIONOU PROBLEMAS TÉCNICOS JUNTO AO SITE DO STM E AO SISTEMA E-PROC”, PROBLEMAS ESSES VERIFICADOS NA REDE DE COMPUTADORES DOS ADVOGADOS DO PACIENTE, SEM GUARDAR QUALQUER RELAÇÃO COM O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-PROC DESTA JUSTIÇA MILITAR. ASSIM, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO DO PACIENTE OBEDECEU ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.419/2006, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA OU EM QUALQUER MÁCULA NOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
27/06/2023, 21:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454180906556&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000293-52.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO(A): MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM - BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

27/06/2023, 21:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454180906556&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000293-52.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO(A): LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO(A): MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. SARGENTO DO EXÉRCITO.
MAUS-TRATOS EM COAUTORIA. ART. 213 C/C O ART.
53, CAPUT, AMBOS DO CPM. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. TEOR DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. ACESSO AO SITE DO STM E AO SISTEMA E-
PROC. INSTABILIDADE OU PROBLEMA RELACIONADO ÀS
INTIMAÇÕES DESTINADAS AOS USUÁRIOS EXTERNOS.
INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE “VÍRUS” NA REDE DE
COMPUTADORES DOS CAUSÍDICOS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
IN
CASU,
OS
PROBLEMAS
NARRADOS
PELOS
IMPETRANTES
NÃO
FORAM
PROVOCADOS
PELO
TRIBUNAL, E SIM POR “[...] ATAQUE CIBERNÉTICO,
ATRAVÉS DE VÍRUS NA REDE DE INTERNET [...]”, “[...] O QUE
OCASIONOU PROBLEMAS TÉCNICOS JUNTO AO SITE DO STM
E AO SISTEMA E-PROC”, PROBLEMAS ESSES VERIFICADOS
NA REDE DE COMPUTADORES DOS ADVOGADOS DO
PACIENTE, SEM GUARDAR QUALQUER RELAÇÃO COM O
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-PROC DESTA JUSTIÇA
MILITAR.
ASSIM, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO DO PACIENTE
OBEDECEU ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.419/2006, NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA OU EM
QUALQUER MÁCULA NOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL A JUSTIFICAR A NULIDADE
DO PROCESSO.
DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
2/9
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado
pelo Dr. LEANDRO GARCIA SOARES e pela Dra. MORGANA ÁVILA DOS
SANTOS SOARES, em favor do 3º Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o Dr. WENDELL PETRACHIM
ARAÚJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditora da 3ª CJM.
O Presente HC tem o propósito de suspender, em caráter liminar, a
execução da pena fixada pelo Acórdão deste Tribunal, prolatado por ocasião do
julgamento da Apelação nº 7000563-47.2021.7.00.0000, que condenou o 3º Sgt
LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA, como incurso nas sanções do art.
213 c/c o art. 53, caput, ambos do CPM (maus-tratos em coautoria), à pena de 2
(dois) meses de detenção, convertida em prisão a teor do art. 59 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime prisional
inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
e com o direito de apelar em liberdade.
No mérito, objetiva ver declarada a nulidade do julgamento da
Apelação nº 7000563-47.2021.7.00.0000, em relação ao 3º Sgt LUÍS VÍTOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA, sob o argumento de que este não teria sido,
regularmente, intimado “do julgamento e do acórdão”, em decorrência “de
problemas técnicos enfrentados perante o site do STM e do respectivo sistema E-
Proc” (Evento 1, Doc. 1):
“1. Em face da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se a
concessão da medida liminar para que seja:
1.1. Destituído o trânsito em julgado do processo de ação penal militar n.º
7000208-31.2018.7.03.0203 em relação ao paciente 3º SGT LUIS VITOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA, declarando-o nulo desde a intimação do
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
3/9
paciente acerca do julgamento do recurso de apelação n.º 7000563-
47.2021.7.00.0000 e da juntada do respectivo acórdão, com o restabelecimento do
prazo recursal do paciente acerca da decisão do recurso de apelação;
1.2. Caso não seja concedida a ordem liminar nos termos acima, o que não se
espera, determinada a suspensão da execução da pena e de todos os seus efeitos
em desfavor do paciente 3º SGT LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA,
com informações ao Juízo de 1º Grau, nos autos da ação penal n.º 7000208-
31.2018.7.03.0203, para que se abstenha de distribuir a devida ação de execução
penal em desfavor do paciente até o julgamento definitivo do presente Habeas
Corpus;
2. Ao final, no mérito, confirmando os efeitos da medida liminar deferida, seja
CONCEDIDA A ORDEM DEFINITIVA no presente HABEAS CORPUS para
que seja destituído o trânsito em julgado do processo de ação penal militar n.º
7000208-31.2018.7.03.0203 em relação ao paciente 3º SGT LUIS VITOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA, declarando-o nulo desde a intimação do
paciente acerca do julgamento do recurso de apelação n.º 7000563-
47.2021.7.00.0000 e da juntada do respectivo acórdão, com o restabelecimento do
prazo recursal do paciente acerca da decisão do recurso de apelação.”. (Grifos no
original)
Em 13/4/2023, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença
do fumus commissi delicti e do periculum libertatis e requisitei informações à
autoridade apontada como coatora, com o subsequente envio dos autos para
manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) (Evento 9).
Em 18/4/2023, o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, prestou as informações de
estilo (Evento 14):
“Tramita neste Juízo a Ação Penal Militar nº 7000208-31.2018.7.03.0203, em
desfavor dos acusados DIEGO MARTINS DE CASTRO, LUIS VITOR MIRANDA
CASTRO DA SILVA, MATHEUS FERREIRA GOMES e RAFAEL MICHELON
RIBEIRO.
Em 19 de abril de 2021, foi publicada sentença em que o Conselho Especial de
Justiça para o Exército Brasileiro, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente, nos seguintes termos, verbis:
‘(...). Ante o exposto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército Brasileiro, por
unanimidade de votos, JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
constante na denúncia e seu aditamento, para CONDENAR os réus: DIEGO
MARTINS DE CASTRO, LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA, MATHEUS
FERREIRA GOMES e RAFAEL MICHELON RIBEIRO, como incursos nas sanções
do art. 213 c/c art. 53, ‘caput’, ambos do CPM, e ABSOLVER DIEGO MARTINS
DE CASTRO, MATHEUS FERREIRA GOMES e LUIS VITOR MIRANDA CASTRO
DA SILVA da prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM. Passa-se à dosimetria da pena, em
estrita observância ao critério trifásico consagrado pelo Código Penal Militar.
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
4/9
Passando à individualização da pena, tendo em vista o princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) corroborado
pelas disposições ínsitas no art. 69 do Código Penal Militar, faz-se a análise das
circunstâncias judiciais para fixação da pena-base cominada, bem como das
circunstâncias legais para fixação da pena definitiva. Levando em consideração os
bons antecedentes dos réus, o fato de serem eles primários, a culpabilidade e
demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar,
fixa-se a pena-base no mínimo legal (em obediência ao estabelecido no artigo 58 do
mesmo Código); qual seja, 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase da
dosimetria, não concorrem agravantes; em relação ao acusado Rafael Michelon
Ribeiro, e tão somente a ele, concorre a atenuante da menoridade relativa (art. 72,
I, do CPM), entretanto, deixa-se de valorá-la em observância ao disposto no art. 73
da Lei Penal Castrense. Por fim, não concorrendo causas de diminuição ou
aumento de pena, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção,
convertida em prisão em obediência ao art. 59 do CPM, para todos os réus. É
fixado o regime inicial aberto, na hipótese de virem a não ostentar mais a condição
de militares, porquanto se trata de condenados primários, cuja análise das
circunstâncias judiciais lhes foram preponderantemente favoráveis (art. 33, § 2º,
‘c’, CP). Por restarem preenchidos os requisitos previstos no art. 84 do Código
Penal Militar combinado com o art. 606 do Código de Processo Penal Militar, é
concedido aos réus o benefício do sursis, desde que aceitem as seguintes condições
legais: não se ausentar do território da jurisdição do juiz da execução, sem prévia
autorização; não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos; não mudar de
habitação sem prévia comunicação ao juízo; não portar armas ofensivas ou
instrumentos capazes de ofender, salvo em serviço (se aplicável); comparecer ao
juízo da execução a cada 3 (três) meses. Por fim, é concedido aos réus o direito de
apelarem em liberdade, conforme previsto no artigo 527 do CPPM, uma vez que
preenchem os requisitos legais exigidos, não havendo necessidade de suas custódias
cautelares. (...)’. (APM nº 7000208-31.2018.7.03.0203, Evento 682)
Em 03 de maio de 2021, a Defesa do sentenciado LUIS VITOR MIRANDA CASTRO
DA SILVA, ora paciente, interpôs recurso de Apelação, recebida por decisão datada
de 17 de maio de 2021 (Eventos 697 e 703).
Após regular tramitação, com apresentação das razões recursais e contrarrazões,
foi determinado o cumprimento do que determina o art. 534 do Código de Processo
Penal Militar, com a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar, o que
foi efetuado em 12 de agosto de 2021, com a distribuição da apelação perante essa
Egrégia Corte Castrense, sob o nº 7000563-47.2021.7.00.0000. (Evento 748).
Em 30 de março de 2023, este Juízo foi comunicado, através do Ofício nº
40001350265, da Secretaria Judiciária, acerca do trânsito em julgado da Apelação
nº 7000563-47.2021.7.00.0000, em relação aos sentenciados LUIS VITOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA (ora paciente) e MATHEUS FERREIRA GOMES,
ocorria em 29 de março de 2023 (Evento 770).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Militar requereu providências visando
ao início da execução da pena, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória
(Evento 777).
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
5/9
Em 11 de abril de 2023, a Defesa do sentenciado LUIS VITOR MIRANDA CASTRO
DA SILVA informou a interposição do presente Habeas Corpus e requereu a
suspensão do prosseguimento da Ação Penal Militar e distribuição de eventual
Execução Penal, até decisão definitiva quanto ao objeto do writ (Evento 779).
Atualmente, perante esta 2ª Auditoria da 3ª CJM, a Ação Penal Militar encontra-se
conclusa para despacho.
Por fim, informo que não houve, nos autos da Apelação nº 7000563-
47.2021.7.00.0000, qualquer ordem para que o Juízo de piso procedesse na
intimação das Partes acerca de quaisquer atos praticados em sede recursal, haja
vista que trata-se de feito eletrônico em trâmite na Egrégia Corte Castrense.
Sendo o que tínhamos para informar, este Juízo coloca-se à disposição de Vossa
Excelência para outros esclarecimentos que porventura sejam necessários, estando
a integralidade do feito disponível para consulta no sistema e-Proc/JMU.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se
pelo conhecimento da ação constitucional e denegação da ordem (Evento 17).
Em 25/4/2023, requisitei informação acerca da existência de problema
de instabilidade no Sistema e-Proc, no período de 1º/3/2023 a 29/3/2023, que
eventualmente tenha inviabilizado o acesso de usuários externos, especialmente, no
que concerne às intimações das Partes em relação às decisões promanadas por esta
Corte (Evento 20).
Em 26/4/2023, foi lavrada Certidão informando que “durante o
período de 1º a 29 de março do ano corrente, não há registros de
instabilidade, empecilho no acesso ao sistema e-Proc ou problemas relacionados às
intimações destinadas aos usuários externos” (Evento 23).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação,
razão pela qual deve ser conhecida.
Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), conceder-se-á Habeas Corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
6/9
A aludida Ação tem por propósito proteger a liberdade de locomoção,
restringida ou ameaçada por ordem ilegal ou abuso de poder.
Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se a
inexistência de ordem ilegal ou com abuso de poder praticada pelo Juízo de primeiro
grau, não havendo empecilho para que o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM adote as
medidas legais e regulares à Execução Penal da decisão condenatória, transitada em
julgado, constante do Acórdão prolatado por este Tribunal, nos autos da Apelação nº
7000563-47.2021.7.00.0000.
Ressalta-se que a Sessão de Julgamento da referida Apelação ocorreu
em 6/2/2023, com a publicação do Acórdão no DJe nº 35, de 1º/3/2023 (Apelação,
Evento 32).
Na mesma data, 1º/3/2023, foi lançada a intimação eletrônica do ora
Paciente no Sistema e-Proc, registrando a data inicial da contagem do prazo para
recurso em 14/3/2023 e a data final em 28/3/2023, tendo o trânsito em julgado do
Acórdão ocorrido em 29/3/2023 (Apelação, Eventos 33 e 48).
Depreende-se das próprias alegações dos Impetrantes que, na verdade,
não ocorreu qualquer inconsistência na sua intimação eletrônica, via Sistema e-Proc,
sendo certo que, o prejuízo alegado pelos Impetrantes, decorreu de evidente falha no
equipamento do escritório dos Advogados, situação que não pode ser imputada ao
Judiciário.
Nesse sentido, o “Laudo Técnico” emitido pelo Sr. DIONES DE
SOUZA CURTINAZ, Técnico em TI, em 4/4/2023, juntado aos autos pelos
Impetrantes, informa que foi detectada a presença de “vírus” na rede do
equipamento dos causídicos, inviabilizando a visualização das informações
processuais no Sistema e-Proc (Evento 1, Doc. 8):
“Após uma análise técnica de hardware e posteriormente de software por mim feita
em 04 de abril do corrente ano, constatei que o equipamento do Escritório dos
Advogados Leandro Garcia Soares – OAB/RS87.806 e Morgana Ávila dos Santos
Soares – OAB/RS 91.969, apresentava lentidão e funcionamento errático (servidor
e internet), incompatível com o hardware que possuem e velocidade dos serviços
internet contratada. Foi detectado a presença de ‘vírus’ na rede, que causava
falhas em sites que fazem uso de autenticação. Em virtude disso, não era possível
atualizar e ingressar dados no site do STM, em especial do sistema E-proc do
mesmo site. E tendo como consequência, a impossibilidade de movimentar dados
processuais no referido sistema. Após análise dos arquivos do sistema operacional
dos computadores em rede, foi detectado que o vírus modificou arquivos do
sistema, renomeando-os e alterando suas funções, constatado que as mudanças
foram feitas na data de 14 de fevereiro do corrente ano, data que até o momento era
possível fazer uso dos serviços de forma ordenada e sem danos a atividade laboral.
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
7/9
Na data de 04 de abril, após o trabalho de vasculhamento e comparação do
sistema, o vírus foi extinguido e o trabalho pode transcorrer normalmente, inclusive
com acessos ao sistema E-proc.
Durante o período em que o vírus agiu, não era possível visualizar as atualizações
das informações processuais do sistema E-Proc, como, por exemplo, peças
processuais acostadas, intimações, e novos eventos lançados.”. (Grifos nossos.)
Além disso, os prints de tela juntados pelos Impetrantes registram tão
somente a ocorrência de erro de “Senha ou usuário inválidos” e que as tentativas de
acesso foram feitas em 5/4/2023 e 10/4/2023, datas posteriores, portanto, ao trânsito
em julgado do Acordão da Apelação nº 7000563-47.2021.7.00.0000 (Evento 56).
Assim, a suposta impossibilidade da visualização das informações
processuais no Sistema e-Proc, alegada pelos Impetrantes, decorrentes da presença
de “vírus” na rede de equipamentos do escritório de advocacia, não pode,
absolutamente, ser imputada ao Judiciário.
Nesse sentido, transcrevo parte do Parecer da PGJM, que com clareza
meridiana enfrenta a questão (Evento 17):
“O cerne da questão se concentra na alegada nulidade pleiteada pelos Impetrantes,
em face de suposta inconsistência do sistema e-Proc, que teria, segundo sustentam,
impedido de recorrer em favor do Paciente para exercer o direito constitucional de
recorrer da decisão do recurso de apelação, ocorrendo cerceamento de defesa.
Não se sustentam tais alegações, diante do contido nos autos da Apelação.
Ao se analisar os documentos juntados pelos Impetrantes, é possível observar que o
Laudo Técnico (evento 1 – LAUDO8) claramente se refere ao ‘equipamento do
Escritório dos Advogados Leandro Garcia Soares – OAB/RS87.806 e Morgana
Ávila dos Santos Soares – OAB/RS 91.969’ que, segundo o laudo, ‘apresentava
lentidão e funcionamento errático (servidor e internet), incompatível com o
hardware que possuem e velocidade dos serviços internet contratada.’
Ou seja, resta evidente que o problema enfrentado pelos Impetrantes decorreu do
equipamento do escritório deles. Além disso, o acórdão foi publicado em 01 de
março de 2023 e o laudo data de 04 de abril de 2023, mais de um mês depois. E de
seu teor não há como se constatar que o problema no sistema dos advogados já
existia quando da publicação do acórdão e durante o prazo de graça e de eventual
recurso. E ainda que existisse não poderia ser imputado ao sistema eProc.
Em relação ao documento constante do evento 1-OUT9, percebe-se claramente que
se trata de erro de ‘senha ou usuário invalido’ e não do sistema. De igual modo, a
mensagem inserida no evento 1-OUT10 também se refere a problemas com a senha.
Quanto aos prints constantes do evento 3-OUT2, observa-se no final do documento,
à direita, a data de 10/4/2023, posterior, portanto, à data do trânsito em julgado.
Logo, não servem para comprovar que o sistema eProc apresentou esse erro
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
8/9
durante todo o período de graça e de recurso.
[...]
Registre-se, por oportuno, que, durante o período compreendido entre a data da
publicação do acórdão e a data do trânsito em julgado, os autos da Apelação foram
movimentados no eProc diversas vezes, inclusive cota de ciência do MPM, o que
demonstra que o sistema estava funcionando normalmente.
[...]
Portanto, a suposta nulidade suscitada pelos Impetrantes não merece acolhimento,
haja vista que a publicidade dos atos processuais ocorreu de acordo a Lei
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
Ademais, as afirmações de que a perda do prazo recursal decorreu de problemas no
acesso ao sistema eProc não foram demonstradas pelos impetrantes. Na realidade,
não passam de meras alegações dos impetrantes, que perderam o prazo do recurso
por não acessar o sistema tempestivamente, e tentam imputar ao sistema eProc
ocorrência que se deveu à falta de presteza dos impetrantes para algo básico:
consulta ao processo para verificar a publicação do acórdão e, consequentemente,
o prazo do recurso, em tempo hábil.
Pois, como é de notório conhecimento dos advogados e de todos que atuam em
autos eletrônicos, a partir da implementação do processo eletrônico, a intimação
para o cumprimento de atos se dará por meio de publicação de eventos no sistema
informatizado, cabendo ao advogado o acesso periódico para inteirar-se da
movimentação do feito. E a citada lei ainda confere prazo de graça de 10 (dez) dias
para consulta, antes da abertura do prazo do recurso.
Tem-se, assim, que somente a inércia dos advogados em consultar a movimentação
do processo no eProc foi a causa da perda do prazo recursal no caso em tela.
Portanto, conceder a ordem de habeas corpus pleiteada equivaleria a premiar a
inércia dos advogados, o que é inaceitável.”. (Grifos no original.)
É importante reprisar que, nos termos da Certidão de 26/4/2023
(Evento 23), no período de 1º a 29/3/2023, não houve nenhum registro de
instabilidade no acesso ao Sistema e-Proc ou qualquer problema relacionado às
intimações destinadas aos usuários externos.
Por fim, cumpre mencionar que, após a remessa interna para a inclusão
do presente feito em pauta de julgamento, em 1º/5/2023 (Evento 26), os Impetrantes,
na mesma data, apresentaram as Petições juntadas aos Eventos 27 e 28:
“Percebe-se que houve a expedição de certidão cartorária no sentido de que não
teriam ocorrido, eventuais, problemas no acesso ao sistema.
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/06/2023, 21:27
:: 40001352659 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f8b766c6886e25b84...
9/9
Todavia, com a devida vênia, houve demonstração, mediante laudo técnico, da
impossibilidade do recebimento da intimação pelos patronos do paciente acerca do
julgamento do respectivo recurso de apelação em razão de ataque cibernético
sofrido, o que ocasionou problemas técnicos junto ao site do STM e ao sistema E-
Proc.
Conforme laudo técnico apresentado, o ataque cibernético, através de vírus na rede
de internet, corrompeu e modificou dados do sistema, acarretando na
impossibilidade do recebimento de atualizações no sistema, dentre eles, a juntada
do acórdão do julgamento e da respectiva intimação. As atualizações somente
ficaram disponíveis após a varredura do vírus da rede.”. (Evento 27)
Conforme já demonstrado nesse voto, não cabe ao Judiciário ser o
responsável pela manutenção e pelo pleno funcionamento das redes de
computadores de seus usuários, não havendo que se falar em nulidade do julgamento
do recurso de apelação e nem em nulidade dos atos processuais a partir da juntada
do acórdão e da respectiva intimação do Paciente.
Veja-se que os problemas narrados pelos Impetrantes não foram
provocados pelo Tribunal, e sim por “[...] ataque cibernético, através de vírus na
rede de internet (...)”, “(...) o que ocasionou problemas técnicos junto ao site do
STM e ao sistema E-Proc”, problemas esses, frise-se, verificados na rede de
computadores dos Advogados do Paciente, sem guardar qualquer relação com o
funcionamento do Sistema e-Proc desta Justiça Militar.
Desse modo, resta evidente que a intimação do Paciente obedeceu às
disposições da Lei nº 11.419/2006, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa ou qualquer mácula nos procedimentos legais de comunicação processual a
justificar a nulidade do processo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352659v2 e
do código CRC 43f8b823.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/6/2023, às 14:27:53
7000293-52.2023.7.00.0000
40001352659 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR